Tribunal: TJSP
Processo: 1050192-86.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Decisão que não reconheceu a proteção prevista na Lei no 8.009/1990 – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Imóvel ocupado pela genitora da coexecutada – Alegação de impenhorabilidade afastada, na medida em que o bem é ocupado isoladamente pela embargante, com

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Decisão que não reconheceu a proteção prevista na Lei no 8.009/1990 – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Imóvel ocupado pela genitora da coexecutada – Alegação de impenhorabilidade afastada, na medida em que o bem é ocupado isoladamente pela embargante, com vida própria desvinculada dos demais componentes da família – Situação da apelante que não se enquadra na hipótese prevista no artigo 1o da referida lei – Sentença mantida.

Recurso não provido.